Tribunal: STF
Processo: Rcl 81842
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho Multiprofissional de Saúde Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região inobservado, no processo n. 0000569-09.2024.5.22.0103, a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Requer a cassação do ato reclamado bem como o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Na origem foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COOPERATIVA. FRAUDE NO COOPERATIVISMO. RECONHECIMENTO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS.



    O 1º reclamado (Coopermais) argumenta que a reclamante era cooperada e não empregada, não havendo fraude alguma nesse tipo de relação, e defende que inexiste vínculo de emprego a ser reconhecido e que as verbas rescisórias são indevidas.



    O 2º reclamado (Município) aduz que nunca contratou a reclamante para prestar qualquer serviço como empregada e que, caso seja admitida a existência de vínculo, o contrato é nulo.



    [...]



    Discutisse nos autos à configuração de relação de emprego ou trabalho por meio de cooperativa. No ponto, a reclamada, durante todo o tempo da relação laboral, incorreu na prática de ato ilícito ao contratar o trabalhador mediante cooperativa fraudulenta, precarizando a relação laboral e desvirtuando a finalidade social do trabalho, situação esta bastante frequente no mundo do trabalho.



    Precedente do TST esclarece bem como se dá o engendramento de cooperativas fraudulas para desvirtuar a relação de emprego:



    [...]



    A reclamante foi contratada em 1º/11/2021 para exercer a função de técnica de enfermagem no "Posto de Saúde São Sebastião do Município de Picos PI".



    A prestação de serviços é incontroversa, defendendo as reclamadas a legalidade da cooperativa e a ausência de concurso público.



    Admitida a prestação de serviços, mas negada a relação de emprego, cabe às reclamadas a prova de que os serviços ocorriam de forma autônoma, pois fato impeditivo do direito (CLT, art. 818, II), ônus do qual não se desincumbiram.



    Pelas provas, inclusive as emprestadas (0000780-16.2022.5.22.0103 e 0000242-64.2024.5.22.0103), evidenciam-se o desvirtuamento do cooperativismo e a fraude na contratação.



    A Coopermais Saúde presta serviços exclusivamente a entes públicos e arregimenta trabalhadores conforme a disponibilidade de vagas nas prefeituras contratantes.



    O depoimento da reclamante reforça essa irregularidade, ao relatar que "começou a trabalhar diretamente para a Prefeitura de Picos por indicação do prefeito municipal" e que "cerca de 3 meses após sua contratação a cooperativa 1ª reclamada passou a prestar serviços para oi município, quando parte dos profissionais da saúde foram transferidos para referida cooperativa."



    Na prova emprestada (fl. 257), o preposto do 2º reclamado confirmou que a autora já prestava serviços ao município antes de seu vínculo com a Coopermais, por meio de uma contratação juridicamente nula.



    Ficou comprovado também que os "cooperados" nunca participaram de qualquer assembleia ou reunião da cooperativa, nem conhecem seu presidente ou quaisquer de seus diretores.



    Portanto, a cooperativa funcionou como intermediária para viabilizar contratações irregulares, afastando a essência do cooperativismo.



    Diante da inexistência de provas da relação cooperativa e da presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, correta a sentença ao reconhecer o vínculo empregatício, com o consequente pagamento das verbas rescisórias e responsabilidade subsidiária do 2º reclamado, ante a efetiva ausência de fiscalização sobre a prestadora dos serviços, caracterizando a culpa.



    (Grifei)



    Observa-se que, na origem, controverte-se a respeito da validade de contrato civil de prestação de serviços, matéria objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    Na hipótese, mesmo após ter sido proferida a decisão que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do ARE 1.532.603, o órgão reclamado manteve a regular tramitação dos autos, em manifesta inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do processo de origem até julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente